Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. TEMA 996 STJ. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar as rés a “a) indenização por lucros cessantes no valor mensal de R$ 800,00, devidos no período compreendido entre o atraso na conclusão da obra (30/06/2022) e a entrega das chaves. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela (dia 30 de cada mês), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) R$ 7.414,47 a título de juros de obra pagos ao agente financeiro entre 01/07/2022 e a data do ajuizamento da demanda (02/08/2023), bem como daqueles pagos no curso da demanda, a teor do art. 323 do CPC. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação”. Em suas razões recursais (ID 55784213), as rés/recorrentes suscitam, em preliminar, as teses de ilegitimidade passiva com relação ao pagamento de juros de obra. Ainda em sede preliminar defendem a imprescindibilidade de litisconsórcio necessário e a incompetência absoluta do juízo. No mérito, sustentam que não houve atraso na entrega do imóvel, diante da ocorrência de caso fortuito, assim como não há direito ao pagamento de lucros cessantes. Pedem a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55784214 a 55784217). Contrarrazões apresentadas (ID 55784220).
III – Da preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva das rés, porquanto são apontadas como responsáveis contratuais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor e que pretende ser ressarcido em virtude do atraso na entrega do imóvel. Assim, rejeito a preliminar.
IV – Do litisconsórcio necessário. Inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora e incorporadora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra. Eventual responsabilidade da CEF deverá ser buscada pelas recorrentes junto àquela Instituição Financeira. Preliminares de intervenção de terceiro e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.
V – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
VI – Consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e condições iniciais para processo de financiamento imobiliário n.39403 Itapoã Parque” (ID 55784127 e 55784156), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitindo, conforme a Cláusula 21 (ID 55784156), uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. As recorrentes alegam que, quanto ao prazo de entrega da unidade imobiliária, houve novação contratual, pois o contrato de compra e venda (ID 55784155) determina o prazo total de construção em 15/5/2023, não havendo, portanto, atraso na entrega da obra.
VII – Todavia, o STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível.
VIII – Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor.
IX – O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor da indenização que melhor se amolda à situação dos autos é o disposto em sentença, pois equivalente a 0,5% ao mês do valor total pago pelo imóvel e corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora a contar da citação. Destarte, mantenho a sentença.
XI – Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, estes fixados em 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
XII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.